Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA COM CITAÇÃO DE NÚMERO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não ter sido comprovada a mora do devedor.
2. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969).
3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora.
4. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.